Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-43.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000866-43.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYLINNE DEYNNA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 051.589.141-09 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO INADMISSÍVEL -

ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“Em conformidade com a jurisprudência pátria, contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, que não julga extinta a execução, é cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a ausência de dúvida objetiva sobre a natureza jurídica do ato judicial impugnado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00299576220088110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAYLINNE DEYNNA DA SILVA ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Juiz Marcio Rogerio Martins, na "Ação de concessão Benefício de Acidente de Trabalho

de no 1000866-43.2016.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que reconheceu a obrigação da autora de devolver valores referentes aos benefícios previdenciários recebidos a título de antecipação de tutela revogada, nos termos do Tema 692 do STJ.

Como causa de pedir recursal, sustenta que o Tema 692 do STJ que baseou a decisão do Juiz do primeiro grau não se aplica ao caso dos autos, pois entre a decisão que concedeu a tutela de urgência e a sentença que determinou a concessão de auxilio acidente, a autora tinha o direito a receber o benefício por incapacidade temporária.

Alega que o recebimento do benefício se deu de boa fé, e, subsidiariamente, aduz a necessidade de limitar o período da devolução dos valores até a data em que o INSS teve ciência da sentença proferida no processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida, afastando a incidência do Tema 692 do STJ.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 223969687.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025